Tribunal: TJSP
Processo: 2063173-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra ato do Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça que, nos autos da ação penal no 1500510-24.2019.8.26.0599, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, ratificou o não oferecimento, pelo ilustre representante do parquet, do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra ato do Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça que, nos autos da ação penal no 1500510-24.2019.8.26.0599, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, ratificou o não oferecimento, pelo ilustre representante do parquet, do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal – Pleito defensivo objetivando compelir o Ministério Público a ofertar o acordo de não persecução penal ou, subsidiariamente, determinar a abertura de vista para que a referida instituição se manifeste sobre o cabimento do acordo – Superveniência de sentença que condenou o corréu Marcos Vinicius Spinosi, ora paciente, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal – Eventual nulidade por cerceamento do direito de defesa ou pela suposta inobservância do artigo 28-A do CPP que poderá ser arguida e oportunamente discutida em sede de apelação – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.